Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Trancamento da ação penal. Latrocínio tentado. Excesso de prazo. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há justa causa para ação penal; (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Não se admite o uso sucessivo de habeas corpus como mecanismo para reexame de questão já decidida. O avanço na instrução, por si só, não torna superado o fundamento adotado no julgamento de habeas corpus anterior, nem caracteriza fato novo apto a justificar reexame da matéria já decidida.
5. A realização de perícia complementar na vítima e a instauração de incidente de insanidade mental de outro acusado não acarretam, por si, excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Trata-se de atos processuais necessários ao esclarecimento dos fatos e ao convencimento do juiz.
6. Encerrada a instrução criminal e não tendo havido demora injustificada na instrução do feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. A gravidade concreta do crime – a vítima foi agredida por vários autores com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça, em razão de dívida de droga e como retaliação por ter revelado que manteve relacionamento homossexual com um dos autores -, justifica a custódia cautelar e revela que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 130528/AL 2020/0173517-4, Rel.: Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020; STF, HC 207084 AgR, Rel.: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021.